Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603483-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
12/05/2023
Número: 0603483-67.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - PIO APARECIDO DE SANTANA
DEPUTADO ESTADUAL- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PIO APARECIDO DE SANTANA (REQUERENTE)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
(ADVOGADO)
ADELMO FELIX CAETANO (ADVOGADO)
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
BRUNO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
RENATO RIBEIRO BRANDAO (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PIO APARECIDO DE SANTANA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS
(ADVOGADO)
BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA
(ADVOGADO)
ADELMO FELIX CAETANO (ADVOGADO)
ISMAEL AMBROZIO DA SILVA (ADVOGADO)
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA (ADVOGADO)
BRUNO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
RENATO RIBEIRO BRANDAO (ADVOGADO)
JARMISSON GONCALVES DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43587424
11/05/2023
20:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43587424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.950
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603483-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PIO APARECIDO DE SANTANA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
REQUERENTE: PIO APARECIDO DE SANTANA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - OAB/DF61528
ADVOGADO: BRUNO AURELIO RODRIGUES DA SILVA PENA - OAB/GO33670
ADVOGADO: ADELMO FELIX CAETANO - OAB/DF59089
ADVOGADO: ISMAEL AMBROZIO DA SILVA - OAB/DF66274
ADVOGADO: BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - OAB/DF67188
ADVOGADO: BRUNO GONCALVES DA SILVA - OAB/DF64721
ADVOGADO: RENATO RIBEIRO BRANDAO - OAB/GO32117
ADVOGADO: JARMISSON GONCALVES DE LIMA - OAB/DF16435
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
ATRASO
IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como a
assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a

Num. 43587424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 10/05/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Pio Aparecido de Santana, filiado ao PROS,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.
O candidato obteve 154 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 9.958,00, sendo R$ 8.000,00 referentes a
recursos financeiros e R$ 1.958,00 alusivos a recursos estimáveis em dinheiro, originários do
FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43231708).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43551947), opinando pela
desaprovação das contas em razão do atraso na entrega dos relatórios financeiros e indicou a
aposição de ressalvas em relação ao atraso na abertura da conta bancária.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, tendo em vista o
atraso na entrega dos relatórios financeiros (ID 43562284).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43587424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Num. 43587424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas
apresentadas em razão do atraso na entrega dos relatórios financeiros e opinou pela aposição de
ressalvas em relação ao atraso na abertura da conta bancária. Passo à análise das
irregularidades:
a) Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros:
Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo
para entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº
9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.
Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos

Num. 43587424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.
Sobre o tema, verifica-se jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros compromete a lisura e a transparência das
contas na medida em que compromete a efetiva fiscalização sobre a licitude da movimentação
dos recursos de campanha. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE 72 HORAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
DECISÃO
DA
CORTE
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO

Num. 43587424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO
TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE,
devido à ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local
analisado a extensão e o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios
financeiros, porque a referida irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência
mais recente desta Corte Superior acerca do tema e concluiu–se que acarretou
mácula às contas e prejuízo à fiscalização da contabilidade.
2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente
(após o parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de
comprovar os gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi
considerada, ante a ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto
regional, que os relatórios com gastos com combustível não foram apresentados,
não tendo sido analisados, por conseguinte, os valores com a referida despesa.
Ausência de omissão e de violação ao art. 275 do CE.
3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de
irregularidades – quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela
legislação eleitoral para a entrega dos dados relativos aos recursos
financeiros recebidos para o financiamento da campanha (art. 47, I, da
Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre volume e valor com
gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) – e entendeu
pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas
violam a transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam
o efetivo controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE.
5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio
jurisprudencial, mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei.
Precedentes.
6. Agravo não conhecido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)
Na mesma esteira, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de que o atraso no envio
dos relatórios financeiros de campanha é causa para desaprovação das contas quando impede a
fiscalização concomitante do financiamento da campanha e prejudica a transparência.

Num. 43587424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
Transcreve-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS.
APRESENTAÇÃO EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E A FINAL. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
VEÍCULO PRÓPRIO. PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento
pessoal face ao valor absoluto envolvido.
[...]
(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)
No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação no que
diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto à seguinte doação:
Assim, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 14/09/2022, o relatório financeiro
correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 17/09/2022. Nada obstante, o relatório foi
apresentado em 24/09/2022, 7 dias após o prazo legal de 72 horas, portanto.
Contudo, em que pese a manifestação do setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral pela
desaprovação das contas, é de se levar em consideração que o atraso na entrega do relatório
financeiro referente ao valor de R$ 8.000,00 é alusivo à doação realizada pelo partido ao qual o
candidato está filiado.
Dessa forma, ainda que o montante corresponda à 80,34% do total de recursos movimentados na
campanha, considerando as particularidades do presente caso, nomeadamente o fato de que a
doação informada em atraso é oriunda do partido do candidato, tem-se que a transparência das
contas não foi afetada, tratando-se de vício de natureza formal. Traz-se à colação recente julgado

Num. 43587424 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
deste TRE/PR:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados).
Assim, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é referente à doação
realizada pelo próprio partido do prestador, mostra-se suficiente a aposição de ressalvas.
b) Intempestividade na abertura da conta corrente:
Constou no parecer conclusivo a inobservância do prazo para abertura de conta bancária
específica, previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual dispõe o
seguinte:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº

Num. 43587424 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no artigo 3º, I, “c” da citada
Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos
pelos partidos e, assim, conferir transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de conta bancária
aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao recebimento de doações para
campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta conta devem ser movimentados todos
os recursos recebidos da fonte “outros recursos”, ou seja, aqueles provenientes de pessoas
físicas ou do próprio candidato.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura da conta “doações de
campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não enseja a desaprovação das
contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade
– sobretudo se considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da
abertura da conta bancária.
Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
VEREADORA.
DESAPROVAÇÃO.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL
REALIZADA PELA PRÓPRIA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA EM SENTENÇA. VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS COM PESSOAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 35, §12º, DA RES.
TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS. ATRASO
NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR. FALHA
FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DESPROPORCIONALIDADE
PARA
AFASTAR
A
DESAPROVAÇÃO. GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES.

Num. 43587424 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância
quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da
abertura.
[...]
(TRE-PR, PC nº 060028545, Rel. Dr. Carlos Mauricio Ferreira, Data 22/03/2022)
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA
COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA
DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE
RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
[...]
(TRE-PR, RE 0600253-67, Rel. Dr. Rogério de Assis, Data 21/05/2021)
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
-
IRREGULARIDADES
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
contas.
[...]

Num. 43587424 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
(TRE-PR, PC nº 0603132-36, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)
No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em 11/08/2022 e
abertura da conta específica em 23/08/2022, conforme abaixo se vê:
Verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com apenas 2 dias de atraso em
relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de modo que é
possível a aposição de ressalvas.
Em conclusão, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é referente a
doação realizada pelo próprio partido do prestador e considerando que o atraso na abertura da
conta bancária foi de poucos dias, a aprovação das contas com ressalvas é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Pio
Aparecido de Santana, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido PROS,
nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603483-67.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PIO
APARECIDO DE SANTANA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: PAULO
HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA
SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX CAETANO - DF59089, ISMAEL AMBROZIO DA SILVA -
DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - DF67188, BRUNO GONCALVES DA SILVA
- DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO - GO32117, JARMISSON GONCALVES DE LIMA -
DF16435 - REQUERENTE: PIO APARECIDO DE SANTANA - Advogados do REQUERENTE: PAULO

Num. 43587424 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 11/05/2023 20:55:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051120554493400000042550177
Número do documento: 23051120554493400000042550177
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2023 10:55:06
HENRIQUE GONCALVES DA COSTA SANTOS - DF61528, BRUNO AURELIO RODRIGUES DA
SILVA PENA - GO33670, ADELMO FELIX CAETANO - DF59089, ISMAEL AMBROZIO DA SILVA -
DF66274, BEATRIZ GONCALVES DA SILVA COSTA - DF67188, BRUNO GONCALVES DA SILVA
- DF64721, RENATO RIBEIRO BRANDAO - GO32117, JARMISSON GONCALVES DE LIMA -
DF16435.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.05.2023.